Tribunal: STF
Processo: RE 93305
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÕES DE JUIZES DE DIFERENTES VARAS,
ANTES DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA, RECUSANDO A PROPRIA COMPETÊNCIA.
APRECIAÇÃO DA ESPÉCIE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO ART-28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DE COMPROVAÇÃO DE
DISSIDIO PRETORIANO.
RE NÃO CONHECIDO.